Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-32.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-32.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: REGIANE DA SILVA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0800946-32.2021.8.14.0035

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

APELADO:
REGIANE DA SILVA PAIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACORDO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DO PISO NACIONAL. PAGAMENTO PARCIAL. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA COMO CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pelo ente municipal. A execução foi ajuizada por servidora pública para cobrar parcelas inadimplidas de um acordo extrajudicial, formalizado em ata de reunião, no qual o Município reconheceu a dívida referente a diferenças do piso salarial do magistério relativas aos anos de 2013 a 2015 e se comprometeu a quitá-la em dez parcelas. A sentença recorrida rejeitou as preliminares de prescrição e nulidade do título, mas acolheu o excesso de execução para determinar a adequação dos juros de mora e da correção monetária, mantendo a obrigação de pagar o débito principal.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar: a) A ocorrência de prescrição bienal (art. 206, § 2º, do Código Civil) ou quinquenal (Decreto nº 20.910/32) da pretensão executória; b) A validade do título executivo extrajudicial, consistente em ata de reunião assinada pelo então Prefeito Municipal, que reconheceu a dívida e pactuou o parcelamento, frente à alegação de ausência de lei autorizativa específica, em suposta violação ao princípio da legalidade; c) A aplicabilidade da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium) como impedimento à alegação de nulidade do acordo pela própria Administração Pública que o firmou e o cumpriu parcialmente; e
d) A adequação da sentença ao determinar a continuidade da execução com base no título apresentado, após ajuste nos consectários legais.

III. Razões de decidir

A preliminar de prescrição deve ser afastada. O acordo extrajudicial firmado em fevereiro de 2016, no qual o Município de Óbidos reconheceu a existência do débito para com a servidora e iniciou o pagamento parcelado, representa um ato inequívoco de reconhecimento do direito da credora, configurando causa de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Com a interrupção, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 recomeçou a fluir a partir do último pagamento, ocorrido em 2016. Tendo a ação de execução sido ajuizada em 2021, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.
4. A alegação de nulidade do acordo por ausência de autorização legislativa não pode ser acolhida. O Município, ao firmar o acordo e efetuar o pagamento de seis das dez parcelas pactuadas, praticou ato incompatível com a posterior alegação de invalidade. Tal comportamento contraditório atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas, inclusive as de direito administrativo. A conduta da Administração gerou na servidora a legítima expectativa de que o crédito seria integralmente satisfeito. Portanto, a invocação da própria torpeza para se eximir de uma obrigação validamente reconhecida e parcialmente cumprida configura
venire contra factum proprium
, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. O título executivo, composto pela ata da reunião e complementado pelos contracheques que demonstram o valor da parcela e o inadimplemento, é certo, líquido e exigível.

5. A sentença de primeiro grau, ao rejeitar as teses de prescrição e de nulidade do título, e ao mesmo tempo ajustar os encargos moratórios aos parâmetros legais e constitucionais para débitos da Fazenda Pública, decidiu a controvérsia de forma acertada, garantindo a força executiva do acordo e a correta apuração do valor devido, não merecendo qualquer reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento administrativo de uma dívida pela Fazenda Pública, formalizado em acordo e seguido de pagamento parcial, interrompe o prazo prescricional, que volta a correr por inteiro a partir do ato interruptivo ou do último pagamento, nos termos do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil. 2. É vedado ao ente público, com base no princípio da boa-fé objetiva e na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), alegar a nulidade de um acordo extrajudicial que ele próprio celebrou e cumpriu parcialmente, a fim de se eximir do pagamento do saldo devedor."

Teste de julgamento

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Dispositivos legais relevantes citados

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º e 3º; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 202, VI, e 422; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 5º, 6º, 10, 373, II, 783, 784, II, 801, 914, §1º e 917.

Jurisprudência citada

TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800962-83.2021.8.14.0035 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-2; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800984-44.2021.8.14.0035 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
(ID 31796345) contra a decisão com natureza de sentença (ID 31796342) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 0800946-32.2021.8.14.0035, movida por
REGIANE DA SILVA PAIVA
, ora Apelada, acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo Município, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que: 1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês. 2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido. 3) Nos demais pedidos da parte embargado, JULGO-OS IMPROCEDENTE, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC. Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga. Isento a embargante das custas, por força de lei. Considerando o teor e os efeitos desta decisão, esta possuirá natureza de sentença.”

Na origem, a Apelada, servidora pública municipal, ajuizou ação judicial visando a execução de um crédito oriundo de um acordo extrajudicial celebrado com o Município de Óbidos (ID 10476539). O referido acordo, formalizado em ata de reunião (ID 10476545), previa o pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério dos anos de 2013 a 2015. O pagamento foi ajustado em dez parcelas mensais de R$ 841,86 (oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). A Apelada alega que o Município pagou apenas seis parcelas, tornando-se inadimplente quanto às quatro últimas, que totalizam um débito histórico de R$ 3.367,44 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução sem resolução do mérito, por entender que o título não possuía liquidez, uma vez que a petição inicial não foi instruída com a planilha de levantamento de valores mencionada na ata do acordo (ID 10476556).

Inconformada, a Exequente interpôs recurso de apelação (ID 10476567), que foi provido por decisão monocrática deste Relator (ID 22725694). Naquela ocasião, entendeu-se que os contracheques juntados (ID 10476543) eram suficientes para demonstrar a liquidez da obrigação e que, de todo modo, o juízo deveria ter oportunizado a emenda à inicial, nos termos do art. 801 do CPC. A decisão determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Após o retorno dos autos, a Exequente juntou a planilha de liquidez da demanda (ID 31796338) e ratificou os termos da inicial (ID 31796337). O Município, por sua vez, reiterou integralmente os termos de seus embargos à execução (ID 31796341).

Sobreveio então a nova sentença (ID 31796342), objeto do presente recurso. O magistrado sentenciante rejeitou as prejudiciais de prescrição bienal e quinquenal, afastou a tese de nulidade do título executivo e do acordo administrativo, mas acolheu parcialmente os embargos para determinar a adequação dos cálculos. Foi estabelecido que a correção monetária deveria seguir o IPCA-E e os juros de mora o índice da caderneta de poupança (0,5% ao mês), a contar do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou o Município embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da obrigação.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
apelou (ID 31796345) insistindo nas teses de:
(i)
prescrição bienal da pretensão, por se tratar de verba alimentar, ou, sucessivamente, prescrição quinquenal de todas as parcelas;
(ii)
nulidade do acordo extrajudicial por ausência de autorização legislativa, em violação ao princípio da legalidade; e
(iii)
impossibilidade de vinculação automática do vencimento dos servidores municipais ao piso nacional do magistério. Pede, ao final, a reforma integral da sentença para que a execução seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID 31796348), a Apelada,
REGIANE DA SILVA PAIVA
, arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro, sustentando que a decisão recorrida teria natureza interlocutória, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, e não a apelação. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a validade e a exigibilidade do acordo, que foi reconhecido e parcialmente cumprido pelo próprio Município, o que afastaria as alegações de nulidade e prescrição.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34452359), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade (certidão de ID 31796346) e o interesse recursal,
conheço do recurso de apelação
.

II. Preliminar não conhecimento por “erro grosseiro”.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, suscitada pela Apelada em contrarrazões (ID 31796348). A Apelada sustenta que a decisão que julga parcialmente os embargos à execução, sem extinguir o processo executivo, possui natureza de decisão interlocutória, desafiável por agravo de instrumento, e não por apelação.

Embora o pronunciamento judicial de ID 31796342 não tenha extinguido o processo de execução, ele resolveu, com caráter definitivo em primeira instância, a lide incidental dos embargos à execução. O Código de Processo Civil, em seu artigo 914, § 1º, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado, tratando-se, portanto, de uma ação autônoma de natureza cognitiva. A decisão que os julga, ainda que parcialmente procedente, põe fim à fase de conhecimento dos embargos, sendo, para todos os efeitos, uma sentença.

O fato de o juízo
a quo
ter acolhido os embargos apenas para readequar o cálculo do débito, determinando a continuidade da execução, não descaracteriza a natureza de sentença do ato judicial que julgou os embargos. A decisão pôs fim à ação de embargos com resolução de mérito, conforme o artigo 487, I, do CPC, ao rejeitar as demais teses do embargante (prescrição, nulidade do título) e acolher parcialmente a de excesso de execução.

Dessa forma, o recurso cabível é, de fato, a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. Rejeito, portanto, a preliminar de inadequação da via recursal.

III. Preliminar de prejudicial de mérito

O Apelante, Município de Óbidos, reitera a prejudicial de mérito de prescrição, arguindo a aplicação do prazo bienal do artigo 206, § 2º, do Código Civil, ou, sucessivamente, do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre as parcelas devidas.

A tese não prospera.

Conforme corretamente apontado pelo juízo de primeiro grau, a pretensão de cobrança de dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.993/PR), afastando-se a aplicação de prazos previstos no Código Civil em razão do princípio da especialidade.

O ponto central para a análise da prescrição no presente caso, todavia, é a existência de causa interruptiva do prazo. A petição inicial narra, e os documentos comprovam, que em 16 de fevereiro de 2016, foi celebrada uma reunião entre o Sindicato da categoria (STPMO) e a gestão municipal, na qual o Município reconheceu a existência do débito referente às diferenças do piso salarial e se comprometeu a quitá-lo de forma parcelada (ID 10476545).

O artigo 202 do Código Civil estabelece que:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

O acordo firmado, seguido do pagamento de seis das dez parcelas, conforme se extrai dos contracheques da Apelada (ID 10476543), constitui um ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, o Município de Óbidos. Esse reconhecimento interrompeu o prazo prescricional que estava em curso.

Considerando que o inadimplemento das parcelas restantes ocorreu a partir de setembro de 2016 e que a presente ação de execução foi ajuizada em 18 de agosto de 2021 (ID 10476538), ou seja, dentro do novo prazo de cinco anos que se iniciou com o ato de reconhecimento da dívida, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

IV. MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro à análise do mérito recursal, que se concentra em dois argumentos principais do Município Apelante:
a suposta nulidade do acordo extrajudicial por ausência de autorização legislativa
e a
não vinculação do Município ao piso nacional do magistério.

Da validade do título executivo e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

O Apelante alega que o título que fundamenta a execução – a Ata de Reunião de ID 10476545 – é nulo, pois o então prefeito municipal não detinha autorização legislativa para firmar tal acordo, o que violaria o princípio da legalidade administrativa.

Contudo, a conduta do próprio Município Apelante torna sua alegação juridicamente insustentável. O ordenamento jurídico brasileiro, em especial o Código Civil de 2002, consagrou o princípio da boa-fé objetiva como uma cláusula geral norteadora de todas as relações jurídicas.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Deste princípio emanam deveres anexos, como o de lealdade, cooperação e proteção da confiança. Um dos desdobramentos mais importantes
da boa-fé objetiva
é a proibição do comportamento contraditório, conhecida pela expressão latina
venire contra factum proprium
. Essa teoria veda que uma parte, após criar uma expectativa legítima em outra por meio de um comportamento inicial, adote uma conduta posterior que contradiga a primeira, frustrando a confiança depositada.

No caso dos autos, o
Município de Óbidos não apenas participou da reunião e anuiu com os termos do acordo
(ID 10476545), como também
deu início ao seu cumprimento
, pagando 6 das 10 parcelas acordadas, o que é demonstrado pelos contracheques da Apelada (ID 10476543), fato este não impugnado especificamente pelo Apelante em sua defesa. Ao agir dessa forma, o Município criou na servidora a fundada e legítima expectativa de que receberia a integralidade do crédito reconhecido.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se posicionou em casos análogos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESCRIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença proferida em ação de execução ajuizada por professora da rede pública municipal, com o objetivo de receber diferenças salariais reconhecidas em termo de confissão de dívida firmado com a administração municipal
, relativas ao piso nacional do magistério. A sentença rejeita as preliminares de prescrição, reconhece a validade do título executivo extrajudicial e determina a continuidade da execução com ajustes nos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre a pretensão executória; (ii) estabelecer se o termo de confissão de dívida firmado pelo chefe do Executivo municipal possui validade jurídica na ausência de autorização legislativa; (iii) determinar se há obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério pelos entes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das dívidas da Fazenda Pública segue a regra quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal. No caso concreto, a confissão de dívida assinada em 2016 interrompe o prazo prescricional, de modo que a execução ajuizada em prazo inferior a cinco anos não se encontra prescrita.

O acordo extrajudicial firmado entre o prefeito e o sindicato da categoria é válido, ainda que ausente autorização legislativa específica, tratando-se de transação administrativa legítima no âmbito da competência do chefe do Executivo e voltada à implementação do piso salarial do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 obriga todos os entes federativos a observarem o piso nacional do magistério, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 4167/DF, razão pela qual se mostra legítima a cobrança das diferenças salariais pactuadas no termo de confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932.

A celebração de termo de confissão de dívida entre o município e seus servidores, ainda que sem lei autorizativa específica, é juridicamente válida quando visa assegurar direito reconhecido por lei.

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 202 e 203; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1343651/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 22.09.2015; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800962-83.2021.8.14.0035 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou as teses de prescrição e de nulidade de título executivo, reconhecendo a validade de acordo administrativo para pagamento de diferenças salariais a professora municipal, relativas à adequação ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento inequívoco da dívida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, formalizado em ata de reunião, constitui causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. A contagem do lustro quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, reinicia-se a partir do inadimplemento da obrigação pactuada. Proposta a ação antes do término do novo prazo, não há que se falar em prescrição.

4. O acordo firmado pela Administração Pública para quitar débitos decorrentes de lei (Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 4.150/2012) não constitui nova despesa ou transação sobre direitos indisponíveis, mas mero ato de gestão para adimplir obrigação preexistente e legalmente constituída. Tal ato dispensa prévia autorização legislativa específica, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.

5. A conduta do ente público que reconhece o débito, inicia o pagamento e, posteriormente, alega a nulidade do ato para se eximir da obrigação remanescente, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva, que também rege as relações de Direito Administrativo.

6. A Ata de Reunião, subscrita pela autoridade competente e que reconhece obrigação líquida, certa e exigível, amolda-se à definição de título executivo extrajudicial prevista no art. 784, II, do Código de Processo Civil, sendo documento hábil a aparelhar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. O ato inequívoco da Administração Pública que reconhece a existência de débito em favor de servidor interrompe o fluxo do prazo prescricional quinquenal, que volta a correr por inteiro a partir do inadimplemento do pactuado.

2. É válido e constitui título executivo extrajudicial o acordo firmado pelo Chefe do Poder Executivo para pagamento de verbas remuneratórias devidas por força de lei, sendo desnecessária autorização legislativa específica por se tratar de mero ato de reconhecimento e gestão de dívida preexistente.”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800984-44.2021.8.14.0035 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06)

Agora, em sede de execução, o ente público alega a nulidade do ato que ele mesmo praticou e ratificou por meio de atos de cumprimento. Tal postura é um exemplo clássico de comportamento contraditório.

A Administração Pública, embora regida pelo princípio da legalidade, também está submetida ao princípio da moralidade e da boa-fé. Não pode se valer de uma suposta irregularidade formal, à qual deu causa, para se eximir de uma obrigação que reconheceu como devida.

Ademais, o acordo não criou um direito novo, mas apenas formalizou o modo de pagamento de uma obrigação preexistente, decorrente da Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e da Lei Municipal nº 4.150/2012. A presença do procurador jurídico do município na reunião (ID 10476545) reforça a
presunção de legalidade do ato praticado pelo gestor à época.
Portanto, a ata da reunião, que formaliza a confissão de dívida e estabelece as condições de pagamento, assinada pelo devedor (o Prefeito Municipal, representante legal do Município), constitui documento público e, nos termos do art. 784, II, do CPC, é título executivo extrajudicial.

A liquidez, que fora questionada no primeiro julgamento, foi devidamente sanada, não apenas pela juntada da planilha geral (ID 31796338), mas, principalmente, pela demonstração do valor da parcela nos contracheques da própria Apelada (ID 10476543), que individualizam o débito e o tornam perfeitamente calculável por simples operação aritmética.

Assim, a tese de nulidade do título e do acordo deve ser rechaçada, por violar a boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios.

Do Excesso de Execução e dos Consectários Legais

O Apelante também argumenta genericamente sobre o excesso de execução. O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, já analisou esta questão e acolheu em parte a alegação do Município, determinando que a Apelada apresentasse nova planilha de cálculo. O magistrado estabeleceu que os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela não paga.

Essa determinação está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810),
que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações judiciais da Fazenda Pública, e com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) no que tange aos juros de mora, que devem seguir o índice da caderneta de poupança.

O Apelante não trouxe em seu recurso argumentos específicos para infirmar essa parte da decisão, limitando-se a reiterar as teses de prescrição e nulidade do título, já rebatidas. Logo, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Pelo exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Óbidos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 31796342), que acolheu parcialmente os embargos à execução para determinar a readequação dos consectários legais e julgou improcedentes as demais teses do embargante, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado conforme os parâmetros definidos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026